Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700553-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CÉSAR AUGUSTO BAGATINI RECORRIDO: OSIEL DUTRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. 1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese. 2. É desnecessário o ajuizamento de ação de prestação de contas, de natureza dúplice, quando o valor retido indevidamente da parte autora pelo mandatário, em ação com trânsito em julgado, já se encontra definido, restando evidente o direito à sua cobrança, cuja ação lhe é adequada, útil e necessária. Ressalte-se que, no ordenamento jurídico é inadmissível o enriquecimento sem causa. Preliminar rejeitada. 3. O réu/recorrente foi contratado pelo autor para patrociná-lo em ação monitória (autos n. 2012.07.1.026874-3), mediante o pagamento de R$ 3.000,00, se exitosa a ação. Desse modo, acolhida a pretensão do autor, o crédito, levantado por meio de alvará pelo réu/recorrente, não lhe foi repassado, sob o fundamento de que os cheques que embasaram a monitória foram endossados à empresa DF Capital Factory e que, portanto, não seria devido ao autor, tendo ocorrido erro no julgamento do processo. Ora, ainda que ocorrido eventual erro, este poderia ser questionado por meio próprio, não havendo qualquer respaldo para a retenção indevida do referido valor pelo advogado do beneficiário, sobretudo em face da coisa julgada. Outrossim, tal procedimento transborda a esfera da ética profissional alcançando o ilícito penal, razão pela qual deve-se oficiar a OAB para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Oficie-se à OAB para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação aos fatos ora noticiados. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1234498, 07005531320198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O Embargante alega omissão no Acórdão, porquanto não apreciou o fato de que foi contratado pelo embargado para prestar diversos serviços advocatícios, que não somente os da ação monitória (autos n. 2012.07.1.026874-3), o que justifica a retenção de valores constantes de alvará judicial. Outrossim, alega que o acórdão deixou de se pronunciar quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 3. Inicialmente, não conheço da documentação de IDs 15852821, 15852823, 15852824 e 15852827, juntada em sede de embargos de declaração, por não ser o momento processual oportuno, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau. 4. O acórdão foi claro ao apontar, em seu item 3, a obrigação do advogado de repassar o crédito de alvará ao cliente, inclusive caracterizando, o não repasse, conduta antiética, não amparada pelo ordenamento jurídico. Com efeito, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 5. Quanto à omissão relativa ao pedido de gratuidade de justiça, assiste razão ao embargante. Considerando o documento de ID 10679830 (declaração de imposto de renda), faz jus o embargante à gratuidade de justiça, dada a constatação de sua hipossuficiência econômica. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: "4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Oficie-se à OAB para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação aos fatos ora noticiados. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, com base na documentação de ID 10679830. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões." No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado. 6. No caso, não há de se falar e litigância de má-fé da parte embargante, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir. 7. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para suprir omissão. 8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1266620, 07005531320198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, ao negar a apreciação de documentos juntados em sede de embargos de declaração que embasam a legalidade da retenção do valor referente a honorários advocatícios. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça deferida no acórdão de ID 18289694. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que a análise de eventual ofensa à Carta Magna encontra óbice também nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar análise de fatos, provas e cláusulas contratuais presentes nos autos. Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Desse modo, a ofensa à Constituição, se existisse, seria de maneira reflexa ou indireta, o que inviabiliza o Recurso Extraordinário (RE 1172036 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, PUBLIC 27-03-2019). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Reparação de danos. Retenção dos honorários advocatícios. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1235215 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020) Quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o plenário da Corte Suprema já decidiu pela inexistência de repercussão geral no que se refere à suposta violação daqueles princípios quando o julgamento da causa dependa de análise prévia das normas infraconstitucionais (tema 660), in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Por fim, o STF entendeu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal